Tribunal: TJPA
Processo: 0852169-07.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852169-07.2018.8.14.0301

APELANTE: MARCOS ROBERTO ALVES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. REJEITADAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO VISANDO A REFORMA DO JULGADO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARCOS ROBERTO ALVES DE SOUZA
em face da r. sentença (Id. 3363477) proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Capital que, nos autos da
AÇÃO E COBRANÇA
movida por
FAMAZ – FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA
em face de
MARCOS ROBERTO ALVES DE SOUZA,
julgou totalmente procedente o pedido do autor, condenando o réu a pagar ao autor o valor de R$ 3.014,56 (três mil quatorze reais e cinquenta e seis centavos), acrescido de correção monetária apelo IGPM a partir da propositura da ação e de juros de 12% (doze por cento) ao ano desde a data da citação (constituição em mora).

Em suas razões (ID. 3363480) sustenta o recorrente, preliminarmente, a inépcia da inicial e como prejudicial de mérito a ocorrência da prescrição.

Ao final, requereu a reforma da sentença para declarar a prescrição ou em caso não seja o entendimento seja considerada inepta a inicial.

Contrarrazões acostadas no ID. 3363484, requerendo a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

A irresignação não merece acolhida.

Em que pesem as sustentações do recurso, reputo suficientes os argumentos expostos na decisão atacada, os quais reitero e transcrevo a seguir:

“[...] Em suma, o autor relatou terem as partes celebrado um contrato de prestação de serviços educacionais, referente ao segundo semestre do ano de 2013, cujo valor foi fixado em R$3.291,72 (três mil duzentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos) dividido em seis parcelas mensais de R$548,62 (quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

Todavia, destacou que o réu não pagou três parcelas, que totalizam R$1.645,86 (mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), que atualizado alcançam o montante de R$3.014,56 (três mil quatorze reais e cinquenta e seis centavos).

Nesse contexto, ajuizou a presente ação, requerendo a condenação do réu a lhe pagar o referido montante, acrescido de multa contratual, juros de mora e correção monetária.

O réu foi regularmente citado e compareceu a audiência de conciliação. Além do que, protocolou contestação, na qual arguiu, preliminarmente, a prescrição e a inépcia da petição inicial.

No mérito, alegou que o valor da parcela era R$498,75 (quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), portanto a dívida é de R$1.496,25 (mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos).

Em seguida, a instituição de ensino manifestou-se acerca da resposta e os autos voltaram conclusos para decisão.

É o relatório.

Decido.

Verifica-se dos autos que o autor alega ser credor do réu no montante atualizado de R$3.014,56 (três mil quatorze reais e cinquenta e seis centavos), decorrente de contrato de prestação de serviço.

Inicialmente, cumpre rejeitar a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que a petição inicial somente deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício impossibilita a defesa do réu, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA AFASTADA. A petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional. Recurso especial não conhecido (REsp 193100/RS, T3, STJ, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 15/10/2001, DJ 04/02/2002 p. 345).

Por outro lado, anoto que não se operou a prescrição do direito de ação, na medida em que os valores tiveram vencimento em outubro, novembro e dezembro de 2013 e a presente ação foi ajuizada em agosto de 2018, portanto não foi ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art. 206, parágrafo quinto, inciso I do CPC.

A propósito, nossos tribunais, também, reconhecem o prazo prescricional quinquenal em demandas dessa natureza, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. É de ser indeferida a AJG ao litigante que resta inerte à determinação de juntada de documentos para o exame do pedido de gratuidade. Celebrado o contrato de prestação de serviços educacionais, no qual está embasada a demanda, pelo de cujus, a Sucessão, composta pelos herdeiros, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Não há falar na ocorrência da prescrição, pois observado o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70080427453, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 15-05-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR. MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO NÃO IMPLEMENTADO. JUROS DE MORA EX RE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO REGULARIZADA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. APELO DA RÉ ANDREA. Apelante, devidamente intimada para regularizar a representação processual, permaneceu inerte. Apelo não conhecido, nos termos do art. 76, §2º., I, do CPC. APELO DO RÉU CLEBER. Deferida a gratuidade judiciária tão somente para isentar o apelante de preparar o recurso e suspender a exigibilidade em relação ao percentual decorrente de eventual majoração dos honorários em sede recursal. Prescrição não implementada, uma vez que aplicável ao caso o prazo prescricional previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil e não decorrido prazo superior a cinco anos entre o vencimento das mensalidades e o ingresso da presente demanda. O fato de o contrato e o termo de confissão de dívida não estarem assinados por duas testemunhas não implica a sua nulidade, mas tão somente retira a sua força executiva, sendo documentos haveis a instruir a ação de cobrança. A prestação de serviços escolares não é negada pelo apelante, além de ter restado comprovada pela apelada. O valor inadimplido deve ser corrigido pelo IGPM e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (mora ex re) a contar do vencimento de cada mensalidade, bem como acrescido da multa contratual de 2%, não prosperando a pretensão de pagamento da dívida pelo valor histórico. Honorários sucumbenciais majorados, nos termos do §11º., do art. 85, do CPC. APELO DA RÉ ANDREA NÃO CONHECIDO. APELO DO RÉU CLEBER PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70074011560, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 28-09-2017)

No caso concreto, foi anexado o contrato assinado pelas partes, que comprova cabalmente o negócio jurídico firmado entre as partes, que aliada a falta de prova do pagamento acarreta a procedência do pedido do autor, principalmente quando incumbia ao réu provar qualquer ato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (Art. 373, II do CPC).

No que se refere ao valor da mensalidade, observa-se que no segundo semestre de 2013 o valor era R$ 548,82 (quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), nos termos do documento ID n. 6229687. Nesse ponto, o valor de R$ 498,75 (quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) referia-se ao ano de 2012.

Ante o exposto, julgo totalmente procedente o pedido do autor, para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$3.014,56 (três mil quatorze reais e cinquenta e seis centavos), acrescido de correção monetária apelo IGPM

a partir da propositura da ação e

de juros de 12% (doze por cento) ao ano desde a data da citação (constituição em mora) e, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade em face da concessão da justiça gratuita. [...]”.

Inconformado, o réu interpôs apelação cível de ID. 3363480 aduzindo, preliminarmente, a inépcia da inicial e como prejudicial de mérito a prescrição.

Tais alegações não prosperam. Vejamos.

No que concerne à inépcia da inicial, o recorrente alega que “o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais informa diversas coisas completamente diferentes das postas na Petição Inicial da Autora, como a data em que o contrato foi firmado e os valores discriminados, fazendo com que a Inicial e seus pedidos tomem forma confusa e incoerente, gerando disparidade no valor do pedido e no valor que seria cobrado caso este estivesse de acordo com o contrato.

Sem razão.

Conforme bem esclarecido na sentença, no que tange
ao valor da mensalidade, observa-se que no segundo semestre de 2013 o valor era R$ 548,82 (quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), nos termos do documento ID. 3363451. Nesse ponto, o valor de R$ 498,75 (quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) referia-se ao ano de 2012.

As parcelas cobradas são referentes aos meses outubro, novembro, e dezembro/2013, portanto, corretos os valores cobrados.

Sobre a inépcia, assim dispõe o CPC:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Compulsando os autos, verifica-se que a peça vestibular contém causa de pedir e pedido, não havendo descompasso lógico entre os fatos narrados e a conclusão. Também não há pedido juridicamente impossível ou pedidos incompatíveis entre si, não se podendo reputar inepta, pois a inicial não contempla qualquer dos vícios previstos no parágrafo primeiro do art. 330, §1º do Código de Processo Civil.

Neste sentido destaco os precedentes jurisprudenciais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DEMONSTRADA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. DOAÇÃO DE DIREITO DE POSSE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. - O indeferimento de produção da prova testemunhal ou pericial, nos autos dos embargos à execução não acarreta o cerceamento de defesa, caso verificada a desnecessidade da prova para o julgamento da matéria -
No tocante à preliminar de inépcia da inicial, não se vislumbra irregularidade capaz de torná-la inapta, uma vez que o pedido decorre logicamente dos fatos nela narrados, a qual está acompanhada, também, dos documentos indispensáveis à propositura da ação
- Adotando a teoria da asserção, se as partes integram a relação jurídica de direito material mencionada na exordial, isto já é o bastante para que permaneçam nos polos ativo e passivo da demanda - Considerando que o contrato juntado aos autos (doação de direito de posse) constitui título executivo extrajudicial, possível o ajuizamento do feito executivo, devendo prosseguir o feito.

(TJ-MG - AC: 10000220698443001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DO VÍCIO. ARTIGO 239, § 1º, DO CPC/2015. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PEDIDOS DEDUZIDOS DE FORMA CERTA, LÓGICA E DETERMINADA. MÉRITO. O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO AFASTA O INTERESSE DA PARTE À TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACRÉSCIMO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA E DE DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO PERIÓDICA DE REQUISIÇÃO MÉDICA. 1. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO 1.1. Não se reconhece o vício processual consistente na ausência de citação do Município à vista do comparecimento espontâneo do ente recorrente aos autos do processo, o que impõe o reconhecimento de que a exigência de citação foi preenchida, sem prejuízo concreto à defesa. 1.2. Preliminar rejeitada.
2. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. 2.1. Da atenta análise da exordial percebe-se que, ao contrário do que arguiu o recorrente, os pedidos deduzidos são certos e determinados, bem como há compatibilidade entre eles, identificando-se claramente a causa de pedir e a lógica da narrativa fática, de forma que não que se falar em inépcia da inicial. 2.2. Preliminar rejeitada.
3. DO MÉRITO. 3.1. A ausência de pleito na via administrativa não obsta o acionamento do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF/88). 3.2. Ademais, a decisão sub examine prestigiou a ordem constitucional, tendo conferido a devida tutela ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, em harmonia com os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3.3. Todavia, há de ser feito pequeno acréscimo no decisum para que seja observado o Enunciado nº 2 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, segundo o qual, havendo a concessão de medida judicial de prestação continuativa  situação presente no caso em questão , faz-se necessária a renovação periódica da prescrição médica, para fim de comprovação da permanência da necessidade da prestação determinada. 3.4. Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer da apelação cível para rejeitar as preliminares suscitadas, além de, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator

(TJ-CE - AC: 00125198520148060062 Cascavel, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 08/06/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DOCUMENTOS COMPROVANTES DE DÉBITO. JUNTADOS AOS AUTOS. FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO. ÔNUS DO RÉU. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A repetição das razões lançadas em contestação, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade, desde que os fundamentos sejam adequados para evidenciar a pretensão de reforma do julgado. Precedentes. Preliminar de falta de impugnação rejeitada.
2. A inicial não contempla qualquer dos vícios previstos no parágrafo primeiro do art. 330 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em inépcia. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
3. Estando a ação de cobrança devidamente instruída com o contrato de abertura de crédito, o demonstrativo de atualizado de débitos e os extratos da conta corrente que demonstram a disponibilização dos valores, incumbe ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. 3.1. In casu, o réu não juntou aos autos o extrato de movimentação, ou qualquer outro documento que comprove a inexistência da dívida. 4. Preliminar de falta de impugnação rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.

(TJ-DF 07368310720188070001 DF 0736831-07.2018.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial.

Quanto à ocorrência de
prescrição
, também não assiste razão ao apelante.

O prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I do Código Civil:

"Art. 206. Prescreve:

(...).
§ 5º -
Em 5 (cinco) anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes e instrumento público ou particular".

A matéria se encontra pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO
. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de mensalidades escolares vencidas até 11.01.2003 - entrada em vigor do novo Código Civil - é o estabelecido no art. 178, § 6º, VII do CC/16. Para as mensalidades vencidas após a referida data, aplica-se o
prazo quinquenal
, disposto no art. 206, § 5º, I do CC/02. 2. Agravo regimental não provido. ( AgRg no REsp 1167858/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 05/12/2013).

A propósito:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA –
MENSALIDADES ESCOLARES VENCIDAS NA VIGÊNCIA DO ATUAL CÓD. CIVIL – PRESCRIÇÃO – PRAZO DE CINCO ANOS – ART. 206, § 5º, DO CÓD. CIVIL
. A ação para a cobrança de mensalidades escolares prescreve em cinco anos, conforme regra prevista no novo Código Civil (art. 206, § 5º). O lapso prescricional conta-se do vencimento de cada mensalidade. Débito incontroverso. Procedência da ação monitória para a constituição do título executivo judicial. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10390065820148260114 SP 1039006-58.2014.8.26.0114, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 13/05/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL.
"A prescrição para a cobrança de mensalidades escolares inicia-se na data de vencimento de cada parcela, com prazo de prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC".

(TJ-MG - AC: 10000220533996001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSTRUMENTO PARTICULAR - CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - INEXISTÊNCIA DE TRANSCURSO - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA.
1- A prescrição para a cobrança de mensalidades escolares inicia-se na data de vencimento de cada parcela, com prazo de prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.
2- Não há que se falar em prescrição da demanda proposta dentro do quinquídio legal". (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.199602-1/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2021, publicação da sumula em 26/ 11/ 2021).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - LEGITIMIDADE ATIVA - CESSÃO DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA. - É de ser afastada a alegação de ilegitimidade ativa, quando constata-se que a autora recebeu os créditos, mediante cessão do credor originário. -
A prescrição para a cobrança de mensalidades escolares, caso dos autos, via ação de conhecimento ou ação monitória, inicia-se na data de vencimento de cada parcela, com prazo de prescrição quinquenal, por aplicação do art. 206, § 5º, I, do CC/2002
". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.077245-3/001, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2017, publicação da sumula em 21/ 11/ 2017).

No caso dos autos, a cobrança se refere às mensalidades da faculdade vencidas em outubro, novembro e dezembro de 2013 e a presente ação foi ajuizada em agosto de 2018, razão pela qual não há se falar em prescrição para cobrança de nenhuma das referidas mensalidades.

Nesse contexto, constata-se que não ocorreu a prescrição, devendo ser mantida a sentença na íntegra.

Portanto, não merece provimento o apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação alhures.

Em razão do não provimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada à importância de 17% do proveito econômico.

Contudo, suspendo a exigibilidade em face da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024